Tribunal: TJDFT
Processo: 0706732-09.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DE FATURA EM LOTÉRICA. ERRO NA NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. FALHA NO PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência de débito, relativamente à dívida de R$ 898,46 e condenar a recorrente ao pagamento de R$ 1.796,92 a título de repetição de indébito em dobro. Em suas razões, aduz que não houve comprovação de quitação da fatura de cartão de crédito pela consumidora, já que o código de barras efetivamente utilizado para pagamento divergiu do boleto originalmente emitido pelo banco. Argumenta que a repetição do indébito na forma do art. 42 do CDC pressupõe o pagamento indevido de algum valor e que este não ocorreu, uma vez que a recorrida não efetuou o pagamento da cobrança posterior à quitação. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, pede que seja declarada a quitação do débito e não sua inexistência.
II. O recurso é próprio, regular e tempestivo. O preparo foi realizado (ID 38884610). Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 38884615).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código do Consumidor. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto, sobretudo considerando o porte econômico da instituição financeira e o diminuto valor questionado.
IV. A digitação do número do código de barras da fatura quando do pagamento no caixa na casa lotérica recebedora foi realizada com erro, cujas consequências não podem ser transferidas à consumidora, impondo-se o reconhecimento da validade e eficácia do pagamento. Nesse contexto, cabível a declaração de inexistência da dívida posteriormente cobrada, porquanto tempestivamente quitada. Por outro lado, quanto à fixação do dano material com razão o recorrente, uma vez que o engano da cobrança foi justificável, além de não ter havido efetivo pagamento nesta segunda ocasião. Portanto, não há dano material a ser indenizado, não havendo que se falar em restituição em dobro ou na forma simples.
V. RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão somente para excluir a condenação da parte requerida à restituição de quaisquer valores à consumidora. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VI. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.